Tribunal: TJDFT
Processo: 0016220-89.2009.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0016220-89.2009.8.07.0001 APELANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF, DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF APELADO: RAIMUNDO LUIZ DE OLIVEIRA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 07/02/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR